Tribunal: TJES
Processo: 5003641-14.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2022-01-28

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, cabem Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
cumpre asseverar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, mormente em relação aos pontos de irresignação nos presentes Aclaratórios, alusivos à existência ou não, dos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica restaram, efetivamente, apreciados, debatidos e rejeitados, ao menos em fase de cognição sumária, por esta Egrégia Segunda Câmara Cível de forma percuciente.

III.
A
via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003641-14.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DIONISIO MARIANELLI e outros (4)
AGRAVADO: MAIS ENGENHARIA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, PAULO MARIANELLI
e
ISAURA DAMIANE MARIANELLI
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 1473217) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, também pelos Recorrentes,
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo n° 0016607-47.2020.8.08.0048)

promovido em desfavor de
MAIS ENGENHARIA LTDA, ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, cujo
decisum
houve por bem reputar ausentes os requisitos à concessão de tutela de urgência para a realização de arresto cautelar de bens pertencentes aos
Sócios da Empresa
MAIS ENGENHARIA LTDA
, quais sejam:
ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, determinando, outrossim, a citação dos mesmos para responder ao
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, bem como a suspensão do
Cumprimento de Sentença
, exclusivamente, em relação à
Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA
.

Em suas razões recursais, aduzem subsistir omissão no enfrentamento das matérias fáticas registradas nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento e que, no entender dos mesmos, são suficientes a caracterização dos requisitos concernentes à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

É o relatório, no essencial.
Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Intimem-se.

Vitória – ES, 08 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. RELATOR
VOTO VENCEDOR

voto

DIONÍSIO MARIANELLI, MARIA BAYER MARIANELLI, EDITH NEPPEL MARIANELLI, PAULO MARIANELLI
e
ISAURA DAMIANE MARIANELLI
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(Id. 1473217) que conheceu e negou provimento ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto, também pelos Recorrentes,
em face de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DE SERRA-ES
nos autos do
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA
(Processo n° 0016607-47.2020.8.08.0048)

promovido em desfavor de
MAIS ENGENHARIA LTDA, ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, cujo
decisum
houve por bem reputar ausentes os requisitos à concessão de tutela de urgência para a realização de arresto cautelar de bens pertencentes aos
Sócios da Empresa
MAIS ENGENHARIA LTDA
, quais sejam:
ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO
e
MARILENA PAULINA DE CARVALHO
, determinando, outrossim, a citação dos mesmos para responder ao
Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
, bem como a suspensão do
Cumprimento de Sentença
, exclusivamente, em relação à
Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA
.

Em suas razões recursais, aduzem subsistir omissão no enfrentamento das matérias fáticas registradas nas razões do Recurso de Agravo de Instrumento e que, no entender dos mesmos, são suficientes a caracterização dos requisitos concernentes à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica.

A propósito, o Acórdão objeto de irresignação ostenta a seguinte ementa,
in litteris:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEUS SÓCIOS. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO EVIDENCIADOS EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I
.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
No caso
sub examine
, a leitura do inteiro teor da Decisão combatida e, sem adentrar em mérito alusivo ao acerto ou desacerto do conteúdo Decisório segundo os preceitos jurídicos aplicáveis à espécie, revela que o Magistrado fundamentou a rejeição do pleito de tutela de urgência formulado pelos Recorrentes, segundo seu convencimento, revelando, nesse sentido, o enfrentamento dos pedidos delineados no Pedido Incidental de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Sociedade Empresária, tanto assim o fez que houve ataque recursal aos seus fundamentos, não se podendo confundir a ausência de fundamentação com a insurgência em relação à motivação engendrada.

I.I.
Preliminar rejeitada.

II
.
MÉRITO:

“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional.”
(
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

II.I.
Na hipótese, verificou-se que da narrativa fática que os Recorrentes trazem à lume no desiderato de evidenciar o desvio/confusão patrimonial, com o alegado esvaziamento da patrimônio da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA não se afigura, ao menos nesse estágio de cognição superficial, comprovado através das peças que instruem o Recurso de Agravo de Instrumento, demandando percuciente instrução probatória nos autos originários para a finalidade de evidenciar os vícios destacados na exordial.

II.II
. Isso porque, em relação à alegação de esvaziamento patrimonial, verifica-se que o relatório de alienação de imóveis descrito nas razões recursais (ID 844057, pág. 05), no intervalo temporal compreendido entre 11/02/2003 e 02/08/2005, permite a compreensão apenas de que a Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA teria sofrido desapropriação de um de seus imóveis a bem do Município de Serra (Matrículas 46686 e 46684), além da alienação de outros imóveis a terceiras pessoas (Matrículas 46685, 46687, 46682 e 46683) não identificadas no quadro societário da Pessoa Jurídica em questão, não sendo revelado, de plano, no entanto, que a destinação destas alienações compreenderia a ocultação de patrimônio em favor dos Sócios.

II.III
. Não restou evidenciado a partir da documentação acostada ao presente instrumento elementos claros indicativos do uso da Empresa MAIS ENGENHARIA LTDA de forma irregular para concretizar a aquisição de área onde os Recorridos ISRAEL PEREIRA DE CARVALHO e MARILENA PAULINA DE CARVALHO atualmente desenvolvem, em nome próprio empreendimento imobiliário denominado “MORADA DE NORONHA”, eis que nas próprias razões recursais os Recorrentes sustentam tal afirmação apenas na seara de ilação, senão vejamos (ID 844507, Pág. 5).

II.IV
. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

III.
Agravo Interno prejudicado.”

Destarte, imperioso consignar que os Embargos de Declaração constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, de forma que, especialmente, no tocante à contradição,
esta se configura como sendo
“interna ao julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão da decisão ou entre premissas do próprio julgado.
”
(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 959.169/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017)

Sob este enfoque, cumpre asseverar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento
, mormente em relação aos pontos de irresignação nos presentes Aclaratórios, alusivos à existência ou não dos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica restaram, efetivamente, apreciados, debatidos e rejeitados, ao menos em fase de cognição sumária, por esta Egrégia Segunda Câmara Cível de forma percuciente.

Destarte, externado o entendimento do Órgão julgador acerca da matéria em comento, a irresignação posta em debate novamente representa evidente intuito de reavivar e rediscutir de mesma questão.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu

o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FIM DE SUSPENDER O FEITO EXECUTIVO.”

1.
O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória,
não sendo esse o meio processual adequado para a rediscussão da causa quando ausentes os vícios elencados
.

(...).”

(
STJ
, EDcl no AgRg no REsp 675.537/SC, Rel. Ministro

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 13/11/2009).

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Na forma preconizada pelo artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, preconiza o cabimento de Embargos de Declaração, quando a Sentença ou Acordão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

II.
Na hipótese,
cumpre asseverar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, mormente em relação aos pontos de irresignação nos presentes Aclaratórios, alusivos à existência ou não, dos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica restaram, efetivamente, apreciados, debatidos e rejeitados, ao menos em fase de cognição sumária, por esta Egrégia Segunda Câmara Cível de forma percuciente.

III.
A
via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

IV.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos Recursos de Embargos de Declaração, nos termos do voto do Eminente Relator.